Tribunal: TJES
Processo: 5002541-69.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002541-69.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DIAS JUNIOR
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002541-69.20238080048.

RECORRENTE: JOSÉ DIAS JUNIOR.

RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S/A.

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR ALEGA QUE FINANCIOU UM VEÍCULO AUTOMOTOR COM A REQUERIDA, MAS FICOU INADIMPLENTE, O QUE OCASIONOU NA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Inicialmente, verifico que a parte recorrente comprovou sua hipossuficiência financeira (ID 5480688), razão pela qual
defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita.

Trata-se de ação promovida por JOSE DIAS JUNIOR em face de BANCO VOTORANTIM S/A. Relata a parte autora, em síntese, que financiou um veículo marca JAC J5 Sedan 1.5, placa OPV 4470, mas ficou em débito com a requerida, o que ocasionou restrição de circulação do veículo e que mesmo após a quitação do financiamento, a recorrida não retirou a restrição.

Por isso, ajuizou a presente demanda para requerer a retirada da restrição de circulação do veículo, bem como a condenação da ré pelos danos morais suportados.

A sentença do juízo primevo (ID 5444698) julgou improcedentes os pleitos autorais, pelos seguintes fundamentos:

“
Analisando os autos, verifico que o autor e o requerido firmaram contrato de financiamento de um veículo, conforme contrato de ID 21254837. Verifico ainda que o autor ficou inadimplente, tendo efetuado o pagamento do valor de R$3.243,50 (comprovante de pagamento de ID 21254833) no dia 25.11.2021, para fins de quitação do débito.

Conforme documento de ID 21254841, juntado pelo autor, verifica-se a existência de restrição judicial de circulação, por meio do sistema RENAJUD, sendo que tal sistema foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça para interligar o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito. Desta forma, tem-se que a restrição de circulação foi inserida pelo Poder Judiciário.

Ainda de acordo com o documento de ID 21254841, consta que o agente financeiro informou que o favorecido quitou a restrição financeira, ou seja, o requerido informou o pagamento da dívida.

Em sua peça de defesa, o requerido esclarece melhor os fatos: aduz que ajuizou ação de busca e apreensão de veículos, em trâmite na 19ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte – MG (processo nº 5118805-48.2019.8.13.0024). O requerido juntou no ID 23839057, uma cópia da petição pugnando pela extinção daquela ação, face ao pagamento do débito feito pelo autor e ainda requereu o desbloqueio do sistema RENAJUD. Tal petição é datada de 29.11.2021, quatro dias após o pagamento do débito.

Em consulta ao processo de nº 5118805-48.2019.8.13.0024, observa-se que a ação foi sentenciada na forma do art. 485, VI do CPC, no dia 30.11.2021 e somente no dia 28.03.2023 houve determinação daquele Juízo para retirada do gravame que recaiu sobre o veículo mencionado nos autos.

Assim, por tudo o que foi exposto, verifica-se que o ato restritivo foi inserido pelo Juízo da Vara Cível de Belo Horizonte – MG, sendo que tal ato somente pode ser praticado pelo Juiz.

Desta forma, não há como determinar que o banco requerido proceda a retirada a restrição. É importante ressaltar que o pedido de retirada já foi feito e apreciado nos autos da ação de busca e apreensão.”

Portanto, verifica-se que a restrição foi efetuada pelo juiz competente no bojo de autos de processo em trâmite na Justiça Estadual do Estado de Minas Gerais, e não pela instituição financeira, razão pela qual não verifico qualquer ato ilícito perpetrado pela recorrida, uma vez que apenas o magistrado poderá retirar a restrição.

Neste contexto, faz-se necessário destacar que, para a configuração da responsabilidade civil e eventual condenação por danos morais, exige-se a demonstração de três requisitos cumulativos, quais sejam: a) a existência do dano; b) a conduta ilícita; c) nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

No caso dos autos, não é possível verificar a comprovação de qualquer conduta ilícita por parte da Requerida, a ocorrência de qualquer dano ao Autor, tampouco o nexo causal entre um e outro.

Reprisa-se que a responsabilidade civil, decorrente da prática de ato ilícito é regulamentada nos artigos 186 e 927 do Código Civil, dos quais se extrai como requisitos para a caracterização do dever de reparar: a configuração de uma conduta, um dano e o nexo causal entre conduta e dano.

Desse modo, o reconhecimento jurídico da existência de dano moral passível de indenização não se baseia na sensibilidade individual da vítima, nem se presta para situações de simples descontentamento ou incômodo. Exige-se que no fato efetivamente ocorrido, ao menos, esteja ínsita uma ofensa a um direito de personalidade capaz de causar, em qualquer ser humano, em situações idênticas, uma reação psicológica de dor, angústia, sofrimento, tristeza, vazio, medo, insegurança ou humilhação.

Não há nestes autos qualquer documento comprobatório no sentido de que o recorrente tenha sofrido os transtornos nos quais alega, pois não verifico qualquer exposição indevida à sua honra e imagem com a restrição de circulação do veículo realizada pelo Poder Judiciário, de modo que não é possível afirmar que a situação foi vexatória ou que expôs a requerente ao ridículo, tampouco que a situação experimentada causou danos à sua imagem, honra ou à sua reputação.

Assim, considerando que competia ao recorrente demonstrar o fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 373, inciso I, do CPC, não bastando a simples alegação, verifico que ele não se desincumbiu do ônus probatório, pois ausente a comprovação de ocorrência de danos aos seus direitos da personalidade e o nexo causal entre conduta e o dano. Logo, inexiste o dever de indenizar, razão pela qual a pretensão dos danos morais deve ser julgada improcedente.

Portanto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a sua exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)